Tribunal: TRF3
Processo: 5006133-10.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
567/575)

5006133-10.2025.4.03.6100

DJEN Data: 29/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 29/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006133-10.2025.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LB DERMATOLOGIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IRPJ E CSLL. SERVIÇOS HOSPITALARES. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. REQUISITOS LEGAIS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA. PROCEDIMENTOS MÉDICOS AMBULATORIAIS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por LB Dermatologia Ltda., reconhecendo o direito da autora de apurar IRPJ à base de 8% e CSLL à base de 12% sobre receitas decorrentes de serviços tipicamente hospitalares. A sentença também autorizou a restituição ou compensação de valores recolhidos a maior, ressalvando que consultas médicas e atividades administrativas permanecem sujeitas à base de cálculo de 32%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se há interesse processual para o ajuizamento da ação sem prévio requerimento administrativo; (ii) se a autora preenche os requisitos legais para aplicação da base de cálculo reduzida do IRPJ e da CSLL; (iii) se os serviços prestados pela autora podem ser qualificados como serviços hospitalares para fins do art. 15, §1o, III, “a”, da Lei no 9.249/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contribuinte não está obrigado a esgotar a via administrativa para buscar em juízo o reconhecimento de direito tributário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A concessão da base de cálculo reduzida prevista nos arts. 15, §1o, III, “a”, e 20 da Lei no 9.249/1995 exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: prestação de serviços hospitalares, organização sob a forma de sociedade empresária e atendimento às normas da ANVISA.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a expressão “serviços hospitalares” deve ser interpretada de forma objetiva, considerando a natureza da atividade desenvolvida e sua vinculação à promoção da saúde, excluindo-se apenas as simples consultas médicas.

A autora demonstrou sua constituição como sociedade empresária mediante contrato social, inscrição no CNPJ e registro na Junta Comercial, circunstâncias que geram presunção relativa de natureza empresária não afastada por prova em sentido contrário.

A empresa apresentou licença sanitária expedida pela vigilância sanitária competente, documento que possui presunção de legitimidade e comprova atendimento às normas sanitárias aplicáveis.

As notas fiscais e demais documentos indicam a realização de procedimentos dermatológicos, atividades vinculadas à promoção da saúde e compatíveis com o conceito de serviços hospitalares estabelecido pelo STJ.

A sentença delimitou corretamente a aplicação do benefício fiscal apenas às receitas provenientes de serviços hospitalares, mantendo a base de cálculo de 32% para consultas médicas e atividades administrativas, em conformidade com o art. 15, §2o, da Lei no 9.249/1995.

Reconhecido o direito ao regime tributário mais favorável, é cabível a restituição ou compensação dos valores recolhidos a maior, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 168 do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

O esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento de ação que objetiva o reconhecimento de direito tributário.

A aplicação da base de cálculo reduzida do IRPJ e da CSLL para serviços hospitalares exige prestação de serviços de natureza hospitalar, organização sob a forma de sociedade empresária e atendimento às normas da ANVISA.

Procedimentos médicos ambulatoriais vinculados à promoção da saúde podem caracterizar serviços hospitalares, desde que não se restrinjam a simples consultas médicas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 85, §§3o, 4o, 5o e 11; CPC, art. 489, §1o, IV; Lei no 9.249/1995, arts. 15, §1o, III, “a”, 15, §2o, e 20; CTN, art. 168.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.116.399/BA, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28/10/2009, DJe 24/02/2010; TRF3, ApelRemNec no 5000616-68.2023.4.03.6108, rel. Des. Fed. Marisa Santos, Sexta Turma, j. 14/02/2025; TRF3, ApelRemNec no 5000249-44.2024.4.03.6129, rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, Sexta Turma, j. 20/05/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006133-10.2025.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

APELADO: LB DERMATOLOGIA LTDA

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por LB DERMATOLOGIA LTDA em face da UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, objetivando o reconhecimento do direito de apurar IRPJ à alíquota de 8% e CSLL à alíquota de 12% sobre receitas decorrentes de serviços tipicamente hospitalares por ela prestados, com pedido de tutela antecipada e de restituição/compensação de valores pagos a maior.

A r. sentença julgou procedente o pedido e deferiu tutela provisória satisfativa para autorizar a autora a apurar, calcular e recolher IRPJ à base de 8% e CSLL à base de 12% relativamente aos serviços tipicamente hospitalares por ela prestados, ressalvando que consultas médicas e atividades administrativas não se beneficiam e devem ser tributadas com base de cálculo de 32%. Determinou a discriminação detalhada nas notas fiscais. Condenou a União ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (art. 85, §§ 3o, 4o e 5o, CPC). Custas na forma da lei.

Apela a UNIÃO FEDERAL sustenta, em síntese, falta de interesse processual, ausência dos requisitos legais para fruição do benefício fiscal e necessidade de comprovação cumulativa de: (i) organização sob a forma de sociedade empresária; (ii) atendimento às normas da ANVISA mediante alvará sanitário; e (iii) efetiva prestação de serviços hospitalares na acepção reconhecida pelo STJ. Pleiteia, subsidiariamente, a reforma da sentença ou, alternativamente, a limitação temporal e probatória do benefício, condicionando-o à produção de documentos em fase de liquidação ou fiscalização.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Inicialmente, no tocante à preliminar de ausência de interesse processual suscitada pela União, não assiste razão à apelante.

O interesse de agir, na sistemática processual civil contemporânea, traduz-se na presença simultânea dos requisitos da necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional pretendida.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, em matéria tributária, o contribuinte não está obrigado a esgotar a via administrativa para postular em juízo o reconhecimento de determinado direito fiscal, seja para afastar exigência tributária considerada indevida, seja para obter a repetição de indébito ou assegurar regime jurídico mais favorável. Tal entendimento decorre diretamente do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Nesse sentido.

"REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR AFASTADA. LAUDÊMIO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. PERÍCIA JUDICIAL. IMPARCIALIDADE E EQUIDISTÂNCIA DAS PARTES. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Preliminarmente, não prospera a tese de ausência de interesse de agir, haja vista que o esgotamento das vias administrativas não é requisito para o acesso ao Judiciário.

II. A União Federal e a Brascam Imobiliária e Incorporações S/A questionam o valor do imóvel definido pelo perito judicial, para fins de cálculo do laudêmio, considerando devida a observância dos pareceres apresentados por seus respectivos assistentes técnicos.

III. Substancialmente, as partes divergem do laudo pericial essencialmente com relação ao método comparativo utilizado pelo perito judicial, tendo em vista que as áreas comparadas não possuem a mesma extensão do imóvel em discussão, o que poderia influenciar o uso da equação de regressão.

IV. Apesar das discordâncias, verifica-se que o assistente técnico da parte autora não apresentou laudo alternativo sobre a valorização ou desvalorização do imóvel, limitando-se a afirmar que o valor da transação deve ser utilizado por expressar o valor do terreno na região.

V. Por sua vez, o trabalho de pesquisa do assistente técnico da União Federal tomou como base apenas duas ofertas do ano de 2007, em contraposição aos 27 dados representativos de mercado recolhidos e analisados pelo perito judicial.

VI. Ora, o juiz ao decidir não está vinculado ao resultado do laudo pericial para saber qual é o valor que melhor reflete o preço atual de mercado do imóvel. Para formar sua convicção pode se valer de outros elementos ou fatos provados nos autos.

VII. Todavia, embora não seja vinculante, certamente o laudo pericial regular e adequado tem importância significativa. Isso porque o perito não é apenas um expert no assunto, que traz ao processo sua visão técnica e especializada do quantum é devido em caráter indenizatório, mas é também um terceiro imparcial e equidistante dos interesses das partes, o que confere ao seu trabalho uma presunção de legitimidade, de que realizará um tratamento isonômico.

VIII. Diante dessa presunção de legitimidade do laudo pericial e da inexistência nos autos de qualquer questionamento que coloque em xeque a idoneidade do perito oficial, a fixação do valor do imóvel com base nesse laudo não merece censura. As conclusões do perito judicial resultaram do exame de todo o conjunto probatório carreado nos presentes autos e estão claras e bem fundamentadas, respaldadas em critérios técnicos e em análise consistente das condições e características da região e da restrição da propriedade em questão.

IX. A par disso, e inexiste a alegação de quaisquer vícios constantes do laudo elaborado pelo perito judicial, as alegações dos apelantes mostram-se inábeis a infirmar os fundamentos do laudo oficial, que goza da confiança do juízo.

X. Remessa oficial e apelações da parte autora e da União Federal improvidas."

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1467996 - 0001267-11.2006.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, julgado em 18/09/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/09/2018).

A alegação da União de que a contribuinte poderia simplesmente adotar administrativamente o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça não tem o condão de afastar o interesse processual, sobretudo porque, na prática administrativa, eventual divergência interpretativa pode ensejar autuações fiscais, imposição de penalidades e instauração de litígios administrativos prolongados. Nesse contexto, a busca pela tutela jurisdicional preventiva revela-se plenamente legítima, sobretudo quando se pretende assegurar a aplicação de regime tributário específico e evitar futuras controvérsias com o Fisco. Portanto, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Confira-se o teor dos arts. 15, § 1o, III, a e 20, caput da Lei no 9.249/1995:

Art. 15 - A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: (...)

III - trinta e dois por cento, para as atividades de:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)

(...)

Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá a 12% (doze por cento) sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a 32% (trinta e dois por cento).

Como se verifica do art. 15, § 1o, III, alínea “a”, supratranscrito, a partir da vigência da Lei Federal no 11.727/2008, em 1o de janeiro de 2009, a redução de alíquotas apenas é aplicável às sociedades empresárias que atendam às normas da ANVISA, mediante alvará da vigilância sanitária estadual ou municipal.

O E. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a aplicação das alíquotas reduzidas para as sociedades prestadores de serviços hospitalares - 8% (oito por cento) para o IRPJ e 12% (doze por cento) para a CSLL -, se dá de forma objetiva, levando-se em consideração a natureza dos serviços prestados (assistência à saúde). Aquela E. Corte orientou-se no sentido de que são considerados “serviços hospitalares” aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, direcionados essencialmente à promoção da saúde, podendo ou não ser prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas.

Nesse sentido o precedente julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 217):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral.

2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".

3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".

4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl.. 389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).

6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

7. Recurso especial não provido."

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, REsp n.o 1.116.399/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 28/10/2009, DJe 24/02/2010)

Em se tratando de prestação de serviços em ambiente de terceiro, a 6a Turma deste E. Tribunal tem compreendido indispensável provar o nexo de causalidade entre os alvarás sanitários e os serviços efetivamente prestados, de modo que, se a infraestrutura for fornecida integralmente pelo terceiro, resta descaracterizada a atividade hospitalar.

Em razão disso, em homenagem ao princípio da colegialidade, ressalvado meu posicionamento anterior, adiro a linha de entendimento majoritário que tem prevalecido nesta Turma.

Confira-se a respeito:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SERVIÇOS HOSPITALARES. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ E DA CSLL. LEI 9.249/1995. INFRAESTRUTURA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE SERVIÇO AUTÔNOMO. ATIVIDADE HOSPITALAR NÃO CARACTERIZADA. FATORES DE PRODUÇÃO ORGANIZADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EMPRESA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Sociedade agravante que relata desempenhar atividade de prestação de serviços na unidade hospitalar em Ourinhos/SP, onde disporiam de toda a estrutura hospitalar para prestação dos serviços, configurando-se uma prestadora de serviço hospitalar, assim como de auxílio diagnóstico e terapia. Já a documentação fiscal acostada qualifica o objeto da prestação de forma genérica como “serviços médicos”, havendo, também, documentação que oferece maior detalhamento como “serviços médicos - plantão ortopedia 12/2018 – ambulatório”, “serviços médicos - plantão ortopedia 12/2018 – sobreaviso” e “serviços médicos - plantão ortopedia 12/2018 - in loco”.

II. Questão em discussão. Discute-se a natureza jurídica dos serviços prestados pela recorrente e a possibilidade de configurarem serviços hospitalares segundo o estabelecido no art. 15, §1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95. E se atendidos os demais requisitos para a concessão do benefício das alíquotas reduzidas do IRPJ e da CSLL, especialmente a natureza empresarial da sociedade.

III. Razões de decidir. 1. Preliminar. Nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, somente haverá de se reconhecer vício nas razões de decidir uma vez não haja o enfrentamento de “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Assim, a arguição do vício de fundamentação perpassa, necessariamente, a demonstração de que as razões de direito suscitadas, mas não examinadas, seriam capazes de infirmar a decisão impugnada. Ônus esse do qual não se desincumbiu a agravante. 2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.116.399/BA, representativo de controvérsia, submetido ao rito dos recursos repetitivos estabeleceu-se a tese jurídica de que “para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos” (STJ, REsp n. 1.116.399/BA, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 28/10/2009, DJe de 24/2/2010.). 3. À luz do princípio da estrita legalidade tributária, a concessão do benefício fiscal da redução das alíquotas estabelecido pelo art. 15, §1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95 depende do atendimento dos seguintes requisitos: [i] prestação de serviços de natureza hospitalar [ii] organizada sob a forma de sociedade empresária e [iii] o atendimento às normas da Anvisa. 4. Porque o benefício tributário se justifica nos elevados custos relacionados a esse tipo de atividade, demonstra-se inviável a completa dissociação entre atividade hospitalar e a existência de alguma infraestrutura própria. Assim, mesmo que a complexidade do procedimento médico seja comum ou própria ao ambiente hospitalar, o simples exercício da profissão médica, valendo-se da completa infraestrutura hospitalar de terceiro – incluídos insumos, estrutura física, apoio técnico e serviços de atividade-meio –, não caracteriza atividade hospitalar para fins da alíquota reduzida. Precedente (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5004799-43.2022.4.03.6100, rel. Des. Fed. Diana Brunstein, j. 28/02/2024). 5. Também não caracteriza atividade hospitalar a mera participação na prestação de serviço hospitalar fornecido por terceiro. Participação essa que não revela autonomia para configurar, em si mesmo, um serviço hospitalar independente e autônomo. O caso é de simples cessão de mão de obra, elemento componente do mais amplo serviço médico hospitalar prestados pela entidade hospitalar. Precedentes (TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec 5006751-57.2022.4.03.6100, rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 05/09/2024). 6. No caso dos autos, não restou demonstrada a existência de fatores de produção organizados necessários à caracterização de empresa, não se configurando uma sociedade substancialmente empresarial. A bem verdade, não se revela a existência de capital humano fora aos poucos sócio, nem de bens de capital ou insumos próprios.

IV. Dispositivo. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Art. 15, §1o, III, a, e art. 20, caput, ambos da Lei no 9.249/95; e art. 489, §1o, IV, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.116.399/BA, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 28/10/2009, DJe de 24/2/2010; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5004799-43.2022.4.03.6100, rel. Des. Fed. Diana Brunstein, j. 28/02/2024; e TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec 5006751-57.2022.4.03.6100, rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 05/09/2024.

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5000616-68.2023.4.03.6108, j. 14/02/2025, DJE 08/03/2025, Rel. Des. Fed. MARISA SANTOS).

TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – ALÍQUOTA DIFERENCIADA – REQUISITOS DA LEI FEDERAL No. 9.249/95 – PRESTAÇÃO EM AMBIENTE DE TERCEIRO – DESCARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA.

I. CASO EM EXAME. Demanda na qual se objetiva a aplicação da alíquota reduzida pertinente a prestadores de serviços hospitalares na forma dos artigos 15, inciso III e 20, inciso I, da Lei Federal no. 9.249/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Verificação do cumprimento dos requisitos legais para gozo da alíquota tributária diferenciada de IRPJ e CSLL.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. A via do mandado de segurança é adequada para verificação do preenchimento dos requisitos legais objetivos para a redução de alíquota tributária na forma da Lei Federal no. 9.249/95, a partir da documentação acostada à inicial. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou o alcance da expressão “serviços hospitalares”, referida nos artigos 15 e 20 da Lei Federal no. 9.249/95 (redação original), em recurso repetitivo. A partir do início da vigência da Lei Federal no. 11.727/08, em 1o de janeiro de 2009, a redução de alíquotas apenas é aplicável às sociedades empresárias que atendam às normas da ANVISA. 3. Na hipótese de prestação de serviços em ambiente de terceiro, a 6a Turma deste E. Tribunal tem entendido indispensável provar o nexo de causalidade entre os alvarás sanitários e os serviços efetivamente prestados, de forma a caracterizar a atividade hospitalar. 4. A apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, não demonstrando o nexo de causalidade entre os alvarás sanitários e os serviços efetivamente prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Apelação e remessa oficial providas. Tese: 6. Tratando-se de serviço médico prestado em ambiente de terceiros, restou descaracterizado o caráter empresarial, estando configurada a prestação de serviço pessoal, ainda que complexo.

Dispositivos relevantes citados: artigos 15, inciso III e 20, inciso I, da Lei Federal no. 9.249/95.

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 217 - STJ, 1a Seção, REsp no 1.116.399/BA, j. 28/10/2009, j. Data da publicação:24/02/2010, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES; STJ, 2a Turma, AgInt no REsp 2050527 / RS, j. 03/04/2023, Data da publicação: 14/04/2023, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 1a Turma, AgInt no REsp 2096670 / SC, j. 30/10/2023, Data da Publicação: 03/11/2023, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5000616-68.2023.4.03.6108, j. 14/02/2025, DJE 08/03/2025, Rel. Des. Fed. MARISA SANTOS; TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5033640-48.2022.4.03.6100, j. 05/09/2024, Intimação via sistema DATA: 10/09/2024, Rel. Des. Fed. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5004799-43.2022.4.03.6100, j. 28/02/2024, Intimação via sistema DATA: 06/03/2024, Rel. Juíza Fed. Conv. DIANA BRUNSTEIN; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5017665-54.2020.4.03.6100, j. 10/09/2021, DJe 14/09/2021, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5020126-33.2019.4.03.6100, j. 21/06/2021, DJe 25/06/2021, rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000249-44.2024.4.03.6129, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 20/05/2025, Intimação via sistema DATA: 23/05/2025).

Examinando-se os autos, verifica-se que tais requisitos foram satisfatoriamente demonstrados pela parte autora.

No que se refere à natureza societária da empresa, a autora juntou aos autos seu contrato social, comprovante de inscrição no CNPJ e registros perante a Junta Comercial, documentos que evidenciam sua constituição como sociedade empresária limitada. A apelante sustenta que a empresa possuiria características de sociedade simples, em razão da presença de apenas um sócio médico e da suposta ausência de estrutura empresarial relevante, argumentando que o exercício da atividade estaria vinculado à pessoalidade do profissional. Todavia, tal alegação não encontra respaldo probatório suficiente nos autos.

A jurisprudência tem reconhecido que o registro da sociedade na Junta Comercial gera presunção relativa de sua natureza empresária, presunção que somente pode ser afastada mediante prova robusta de que a atividade é exercida exclusivamente sob forma de trabalho intelectual pessoal, sem organização empresarial. No presente caso, além do registro formal, há elementos que indicam a existência de estrutura operacional voltada à prestação de serviços médicos especializados, incluindo despesas com equipamentos, insumos e contratos de prestação de serviços auxiliares, circunstâncias que afastam a alegação de mero exercício individual da profissão.

Ademais, a evolução legislativa recente, especialmente com a introdução da sociedade limitada unipessoal pela Lei no 13.874/2019 e posteriormente pela Lei no 14.195/2021, reforça a possibilidade de constituição de sociedades empresárias mesmo quando compostas por um único sócio, não sendo a pluralidade de sócios requisito indispensável para o reconhecimento da natureza empresarial.

No que concerne ao cumprimento das normas sanitárias, a autora apresentou licença de funcionamento sanitário expedida pela vigilância sanitária competente, documento que autoriza a realização de atividade médica ambulatorial com recursos para procedimentos cirúrgicos. Tal documento, aliado às informações constantes do cadastro nacional de atividades econômicas (CNAE), notadamente o código 86.30-5-01 — atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos — evidencia a regularidade sanitária do estabelecimento e sua aptidão para a realização de procedimentos médicos compatíveis com atividades hospitalares.

A União sustenta que a licença sanitária juntada aos autos seria insuficiente para comprovar a adequação do estabelecimento às exigências da ANVISA, especialmente por não indicar de forma detalhada sua validade ou abrangência. Contudo, tal argumento não se mostra suficiente para infirmar a validade do documento apresentado, especialmente considerando que o licenciamento sanitário constitui ato administrativo formal expedido pela autoridade competente, cuja presunção de legitimidade somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, inexistente nos autos.

Quanto à natureza dos serviços prestados, a documentação acostada pela autora inclui notas fiscais eletrônicas que descrevem a realização de procedimentos dermatológicos, além de documentos relativos à estrutura operacional do estabelecimento. Tais elementos indicam que as atividades desempenhadas não se restringem à mera consulta médica, mas abrangem procedimentos médicos invasivos ou minimamente invasivos relacionados ao diagnóstico e tratamento de doenças dermatológicas.

Nesse ponto, é relevante observar que o próprio precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça reconhece que procedimentos médicos realizados em ambiente ambulatorial podem ser considerados serviços hospitalares, desde que estejam diretamente vinculados à promoção da saúde e guardem semelhança funcional com atividades desempenhadas em hospitais.

Dessa forma, à luz da orientação jurisprudencial consolidada e da prova documental constante dos autos, mostra-se adequado o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau ao reconhecer que parte das receitas auferidas pela autora decorre da prestação de serviços tipicamente hospitalares.

Cumpre ressaltar, entretanto, que a sentença recorrida corretamente delimitou o alcance do benefício fiscal ao estabelecer que a redução da base de cálculo somente se aplica às receitas provenientes de serviços que efetivamente se enquadrem como hospitalares, permanecendo as receitas decorrentes de consultas médicas ou atividades administrativas sujeitas ao percentual ordinário de presunção de 32%, em estrita observância ao disposto no §2o do art. 15 da Lei no 9.249/1995.

Tal delimitação revela-se juridicamente adequada, pois preserva a coerência do regime tributário aplicável às diferentes modalidades de prestação de serviços e impede a extensão indevida do benefício fiscal a atividades que não guardam relação direta com a estrutura hospitalar.

Por fim, quanto ao pedido de restituição ou compensação de valores recolhidos a maior, igualmente não há reparo a ser feito na sentença recorrida. Reconhecido o direito da contribuinte à aplicação dos percentuais reduzidos, é consequência lógica a possibilidade de restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 168 do Código Tributário Nacional e as regras procedimentais estabelecidas pela legislação tributária.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida apreciou de forma adequada os elementos probatórios constantes dos autos e aplicou corretamente a legislação pertinente e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo fundamento jurídico para sua reforma.

Majoram-se os honorários advocatícios em favor da parte autora, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela União Federal e, no mérito, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IRPJ E CSLL. SERVIÇOS HOSPITALARES. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. REQUISITOS LEGAIS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA. PROCEDIMENTOS MÉDICOS AMBULATORIAIS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por LB Dermatologia Ltda., reconhecendo o direito da autora de apurar IRPJ à base de 8% e CSLL à base de 12% sobre receitas decorrentes de serviços tipicamente hospitalares. A sentença também autorizou a restituição ou compensação de valores recolhidos a maior, ressalvando que consultas médicas e atividades administrativas permanecem sujeitas à base de cálculo de 32%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se há interesse processual para o ajuizamento da ação sem prévio requerimento administrativo; (ii) se a autora preenche os requisitos legais para aplicação da base de cálculo reduzida do IRPJ e da CSLL; (iii) se os serviços prestados pela autora podem ser qualificados como serviços hospitalares para fins do art. 15, §1o, III, “a”, da Lei no 9.249/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contribuinte não está obrigado a esgotar a via administrativa para buscar em juízo o reconhecimento de direito tributário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A concessão da base de cálculo reduzida prevista nos arts. 15, §1o, III, “a”, e 20 da Lei no 9.249/1995 exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: prestação de serviços hospitalares, organização sob a forma de sociedade empresária e atendimento às normas da ANVISA.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a expressão “serviços hospitalares” deve ser interpretada de forma objetiva, considerando a natureza da atividade desenvolvida e sua vinculação à promoção da saúde, excluindo-se apenas as simples consultas médicas.

A autora demonstrou sua constituição como sociedade empresária mediante contrato social, inscrição no CNPJ e registro na Junta Comercial, circunstâncias que geram presunção relativa de natureza empresária não afastada por prova em sentido contrário.

A empresa apresentou licença sanitária expedida pela vigilância sanitária competente, documento que possui presunção de legitimidade e comprova atendimento às normas sanitárias aplicáveis.

As notas fiscais e demais documentos indicam a realização de procedimentos dermatológicos, atividades vinculadas à promoção da saúde e compatíveis com o conceito de serviços hospitalares estabelecido pelo STJ.

A sentença delimitou corretamente a aplicação do benefício fiscal apenas às receitas provenientes de serviços hospitalares, mantendo a base de cálculo de 32% para consultas médicas e atividades administrativas, em conformidade com o art. 15, §2o, da Lei no 9.249/1995.

Reconhecido o direito ao regime tributário mais favorável, é cabível a restituição ou compensação dos valores recolhidos a maior, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 168 do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

O esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento de ação que objetiva o reconhecimento de direito tributário.

A aplicação da base de cálculo reduzida do IRPJ e da CSLL para serviços hospitalares exige prestação de serviços de natureza hospitalar, organização sob a forma de sociedade empresária e atendimento às normas da ANVISA.

Procedimentos médicos ambulatoriais vinculados à promoção da saúde podem caracterizar serviços hospitalares, desde que não se restrinjam a simples consultas médicas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 85, §§3o, 4o, 5o e 11; CPC, art. 489, §1o, IV; Lei no 9.249/1995, arts. 15, §1o, III, “a”, 15, §2o, e 20; CTN, art. 168.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.116.399/BA, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28/10/2009, DJe 24/02/2010; TRF3, ApelRemNec no 5000616-68.2023.4.03.6108, rel. Des. Fed. Marisa Santos, Sexta Turma, j. 14/02/2025; TRF3, ApelRemNec no 5000249-44.2024.4.03.6129, rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, Sexta Turma, j. 20/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela União Federal e, no mérito, negou provimento à apelação, nos termos da fundamentação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão